Tribunal: TJSP
Processo: 1048199-47.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por professora de educação básica II que por motivo de doença afastou-se de suas atividades para tratamento médico. Licença saúde indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas. Pretensão à anulação do ato que

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por professora de educação básica II que por motivo de doença afastou-se de suas atividades para tratamento médico. Licença saúde indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas. Pretensão à anulação do ato que indeferiu período de licença atestada por perícia médica, regularização das faltas e condenação da Fazenda ao pagamento dos vencimentos correspondentes. Possibilidade.
2. Diagnóstico comprovado pela perícia judicial do IMESC de doença anteriormente reconhecida pela FESP. Ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da licença. Previsão extraída do art. 191 da Lei Estadual no 10.261/68. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1048199-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MARLI DOS SANTOS DE REZENDE MACEDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048199-47.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 38183
Processo: 1048199-47.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Marli dos Santos de Rezende Macedo
Interessados: Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Aline Aparecida de Miranda
5a Câmara de Direito Público
REEXAME
NECESSÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA
DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA
II.
CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE. ILEGALIDADE
DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por professora de
educação básica II que por motivo de doença afastou-se de
suas atividades para tratamento médico. Licença saúde
indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas.
Pretensão à anulação do ato que indeferiu período de licença
atestada por perícia médica, regularização das faltas e
condenação da Fazenda ao pagamento dos vencimentos
correspondentes. Possibilidade.
2. Diagnóstico comprovado pela perícia judicial do IMESC
de
doença
anteriormente
reconhecida
pela
FESP.
Ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão
da licença. Previsão extraída do art. 191 da Lei Estadual no
10.261/68. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.
Vistos;
Trata-se de ação anulatória cumulada com
pedido de condenação ajuizada por MARLI DOS SANTOS REZENDE
MACEDO em face do ESTADO DE SÃO PAULO, que almeja a
anulação dos atos administrativos que indeferiram os pedidos de
licença-médica, bem como a condenação da ré à regularização
de sua vida funcional e o ressarcimento dos valores descontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048199-47.2018.8.26.0053 -Voto no
3
indevidamente de seus vencimentos.
A DD. Magistrada a quo, por meio da r.
sentença de fls. 451/453, julgou a demanda procedente,
anulando os atos administrativos que indeferiram as licenças
médicas pleiteadas pela autora nos períodos de 14/06/2018 a
28/06/2018, 11/05/2018 a 24/05/2018 e 28/04/2018 a
10/05/2018, bem como o determinou a regularização de sua
vida funcional para todos os efeitos e condenou-o à restituição
dos
valores
descontados
dos
vencimentos
da
autos,
devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora, consoante IPCA-E e art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97
(com a redação da Lei federal no 11.960/09). Houve, ainda,
fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo de uma
das faixas estabelecidas pelo §3o do art. 85, do CPC, a ser
averiguado em fase de liquidação de sentença.
Não
houve
interposição
de
recurso
de
apelação pelas partes.
Os autos subiram por força do reexame
necessário e acham-se prontos para decisão.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Verifica-se
que
a
sentença
ora
reexaminada deve ser mantida, porque ausentes quaisquer
vícios na instrução processual que possam contaminar o
“decisum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048199-47.2018.8.26.0053 -Voto no
4
2.
Por estar devidamente comprovada
a ilegalidade do indeferimento das licenças-saúde requeridas
pela autora, consoante documentos reunidos nestes autos, a
sentença deve ser mantida.
No que tange à procedência do pedido inicial,
ratifico o quanto assentado pelo r. Juízo a quo:
Trata-se de ação promovida por MARLI DOS SANTOS DE REZENDE MACEDO
em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sustenta, em
síntese, que é professora de educação básica II do magistério estadual e,
em razão de encontrar-se acometida com sérios problemas de saúde,
solicitou licença-médica nos períodos de 14/06/2018 a 28/06/2018,
11/05/2018 a 24/05/2018 e 28/04/2018 a 10/05/2018. Ocorre que o
Departamento de Perícias Médicas do Estado lhe negou o período de
afastamento, com registro em sua frequência e descontos em seus
vencimentos. Pleiteia a anulação do ato que indeferiu sua licença para
tratamento de saúde e, como consequência, seja regularizado seu registro
de frequência, com a condenação da ré no pagamento dos vencimentos
correspondentes ao período regularizado.
Indeferida a tutela liminar (fls. 47/48).
Citada, a ré contestou, alegando a regularidade do indeferimento,
discorrendo sobre a atribuição exclusiva do Departamento de Perícias
Médicas do Estado (DPME) para a apreciação do pedido de licença médica
(fls. 52/58).
Sobreveio réplica (fls. 114/119).
Realizada perícia médica (fls. 430/439), as partes manifestaram-se em
alegações finais (fls. 442 e 446/450).
É o relatório.
Fundamento e decido.
O pedido é procedente.
Na perícia do IMESC, a perita assinalou que a autora apresenta Transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048199-47.2018.8.26.0053 -Voto no
5
de Depressivo Recorrente CID10 F33.2, pontuando que, do ponto de vista
médico legal, a autora não apresentava condições de desenvolvimento
laboral para realizar suas atividades como professora, conclusão que
corrobora a pretensão deduzida na inicial.
Destarte, não havendo impugnação do laudo pericial por nenhum dado
técnico ou científico de convicção em sentido contrário, é o caso de
reconhecer a ausência de condição psíquica para o desenvolvimento da
atividade laboral.
No que toca à anotação de faltas injustificadas nesse período, bem como
no que concerne a eventuais descontos da remuneração, prospera a
pretensão inicial.
As verbas serão pagas de uma só vez, com a incidência de correção
monetária desde que se tornaram devidas e juros moratórios a partir da
citação.
A primeira obedecerá a metodologia de cálculo da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os débitos judiciais em
geral, e o disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, mas sem a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, pois conforme decidido o Recurso
Extraordinário no 870.947-SE e o Tema de Repercussão Geral no 810, pelo
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, fica definitivamente
afastado o emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório.
Portanto, a atualização dar-se-á conforme o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), enquanto os juros moratórios serão
computados de acordo com o índice de remuneração da caderneta de
poupança.
Esgotada a cognição deste juízo, antecipam-se em parte os efeitos da
tutela jurisdicional para que a ré se abstenha de promover estornos sobre
os vencimentos da parte contrária, relativamente ao período descrito na
petição inicial, bem como se abstenha de instaurar processo administrativo
disciplinar e de cobrança. Em relação a tal capítulo da sentença, apelação
da ré terá apenas efeito devolutivo.
Diante da iliquidez da presente sentença, os honorários advocatícios da
vencedora também serão liquidados na fase própria e são desde logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1048199-47.2018.8.26.0053 -Voto no
6
fixados no percentual mínimo das faixas estabelecidas nos incisos I a V do §
3o do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme o preceituado nos
incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo, haja vista a singeleza da causa.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para anular os atos
administrativos que indeferiram as licenças médicas pleiteadas pela autora
nos períodos de 14/06/2018 a 28/06/2018, 11/05/2018 a 24/05/2018 e
28/04/2018 a 10/05/2018, regularizando-se a sua vida funcional para todos
os efeitos e condeno a ré a restituir as importâncias descontadas de seus
vencimentos, conforme a fundamentação desta sentença e com os
acréscimos discriminados. Pagará a vencida as custas processuais e os
honorários advocatícios da parte contrária, conforme for apurado na
liquidação da sentença.
Sentença ilíquida sujeita ao reexame necessário. (fls. 451/453)
Desta feita, a procedência do pedido, nos
termos em que foi proferido pelo r. Juízo a quo deve ser
mantida.
Confirmo integralmente, assim, a sentença
prolatada pelo juízo “a quo”, a fim de conferir-lhe eficácia,
conforme o disposto no art. 496 do Código de Processo Civil.
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do reexame necessário.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR